Tribunal: TJMT
Processo: 0008221-22.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008221-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIELE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 054.221.781-30 (VÍTIMA), WESLEY VICTOR DA SILVA - CPF: 063.618.691-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO.
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO
PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO

§2.º
DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
QUALIFICADORA MANTIDA.

2.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SÓ ADMITE QUE A POSSE COM REGISTRO VENCIDO SEJA MATERIALMENTE ATÍPICA.
3.

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
NÃO A
COLHIMENTO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO
DEPURADOR
DE 5 (CINCO ANOS). INOCORRÊNCIA. PENA ANTERIOR QUE SEQUER FOI CUMPRIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
5.
AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PENA DE MULTA CUMULATIVA NO PRECEITO
SECUNDÁRIO DA NORMA.
6.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PENA QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA
COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
7.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
qualificada pela
embriaguez diante de provas seguras acerca da autoria delitiva
e da incidência da qualificadora
,
consubstanciadas
no
auto de constatação e
nos depoimentos d
os agentes da segurança pública que atenderam a ocorrência
, é imperativa a manut
enção da condenação do apelante pelo crime na forma qualificada.

“Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito B
rasileiro”.
(
TJMT, N.U 0016088-04.2019.8.11.0055)

2
.
O porte de arma com registro vencido não exclui a tipicidade material do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, mormente por
se
tratar de crime de mera conduta. Demais disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o registro de arma vencido
se trata
de mera irregularidade administrativa aplica-se ao delito de posse, não se estendendo ao crime de porte.

3.
Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do apelante; e não tendo decorrido tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período
depurador
sendo imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.

4.
Inexiste
interesse
recursal em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
porquanto
tal providência já foi adotada no édito condenatório sentenciante.

5.
Deve ser afastada, de ofício,
a pena de multa fixada na dosimetria do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez, tendo em vista a inexistência de previsão da referida modalidade de
pena
no preceito secundário da norma.

6
. A pena
de suspensão
e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
.

7. Recurso parcialmente provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osvaldo Donizete da Motta
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0008221-22.2019.8.11.0002
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez,

capitulado no
art. 303, § 2º, c/c art. 291, § 1º, I,
da Lei n. 9.503/
97,

tendo como

vítima

Wesley Vitor da Silva
,
à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
e 30 (trinta) dias-multa;
e pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso
permitid
o
, tipificado no art.

14 da Lei 10.826/03,
à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
e 20 (vinte) dias-multa, que, após a aplicação do concur
so material de crimes,
resultou
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, cumulada com a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) meses, nos termos do art. 293 da Lei n. 9.503/97.

Na mesma sentença o apelante foi absolvido da acusação da prática do crime de
crime lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, capitulado no art. 303, § 2º, c/c art. 291, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97,
em relação
à

vítima
Mariele
Rodrigues da Cruz
;
bem como teve declarada a e
xtin
ção d
a punibilidade quanto ao crim
e do art. 305 da Lei n. 9.503/97, tendo em vista a incidência da prescrição antecipada em relação a referido fato.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
200883694
,
postula
: (i)
a desclassificação do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez, para a modalidade simples, prevista no
caput

art. 303 da Lei n. 9.503/97, por força do princípio do
in dubio pro reo
; (
ii
)
sua
absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso
permitid
o
, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, ao argumento de que por possuir porte de arma vencido enseja apenas uma infração administrativa; (
iii
)
,
e,
s
ubsidiariamente
,
o afastamento
da reincidência
; e
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, com reflexos na pena acessória de
suspensão do direito de dirigir,
que deverá ser redimensionada para o mínimo legal de 2 (dois) meses.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
202857661
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
206211163
,
opin
a
pelo parcial provimento do recurso
para
que seja excluída
a pena de multa do crime capitulado no art. 303, § 2º, c/c art. 291, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97, por ausência de previsão de tal modalidade no preceito secundário dessa
Lei
;
e haja a
readequação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir que não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
189656222
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1

Consta nos autos que, no dia 10 de maio de 2019, por volta das 21h58min, na Avenida Filinto Müller, em frente ao Bahia Diesel, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
OSVALDO DONIZETE DA MOTTA
, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor, contra as vítimas MARIELE RODRIGUES DA CRUZ e WESLEY VITOR DA SILVA.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
OSVALDO DONIZETE DA MOTTA
conduzia veículo GM/Onix, cor branca pela Avenida Filinto Müller, sentido bairro/Centro, quando, agindo com manifesta imprudência, em excesso de velocidade, colidiu na traseira da motocicleta Honda/XRE, placa JZN-81179, que trafegava a frente do indiciado, na mesma pista.

Em razão deste choque, WESLEY e MARIELE, os quais eram
condutor
e passageira, sofreram lesões corporais e foram encaminhados ao Pronto-Socorro, sendo que WESLEY ficou incapacitado para as atividades habituais por mais de 30 dias (conforme laudo pericial fls. 56/57).

Isto posto, os policiais constataram que o indiciado
OSVALDO
, apresentava sinais claros de embriaguez, tais como olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação, falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 24).

Fato 2

Consta nos autos que, no dia 10 de maio de 2019, por volta das 21h58min, na Avenida Filinto Müller, em frente ao Bahia Diesel, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
OSVALDO DONIZETE DA MOTTA
, se afastou do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
OSVALD
O, após se envolver naquele acidente com vítima, se evadiu do local antes da chegada dos policiais civis, para eludir-se das responsabilidades penal (Conforme Boletim de Ocorrência fls. 12 e 13).

Fato 3

Consta nos autos que, no dia 10 de maio de 2019, por volta das 21h58min, na Avenida Filinto Müller, em frente ao Bahia Diesel, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
OSVALDO DONIZETE DA MOTTA
, portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
OSVALDO
, se envolveu em um acidente de trânsito e, ao ser abordado pelos policiais militares, foi encontrado como denunciado uma pistola da marca CZ, modelo 83, nº de série 92749, calibre 9mm Browing/.380, auto e 11 munições, tipo cartuchos da marca CBC.
[...].

Destaques
no original

Conforme relatado,
o
apelante

postula
a desclassificação do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez, para a modalidade simples, prevista no
caput

art. 303 da Lei n. 9.503/97, por força do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não fez uso de bebida alcóolica e que

não agi
u
com culpa
;
destacando
, outrossim,
que a vítima

Wesley Vitor

não
tinha
habilitação para a condução de veículo automotor.

Todavia, não assiste razão
ao
apelante
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
.

E tal afirmação se impõe,
uma vez
que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que
não há nos autos
elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
sentenciante.

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente diante das provas produzidas em juízo,
cumprindo asseverar que para a configuração da qualificadora da embriaguez prevista no § 2º do art. 303 da Lei n. 9.503/97, adota-se o mesmo raciocínio utilizado para a conduta de embriaguez ao volante, prevista no art. 306 da mesma
Lei
que, após as alterações trazidas pela Lei n. 12.760/12, a
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, também pode ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

Nesse contexto, conquanto o apelante tenha negado que
havia ingerido álcool quando se envolveu no sinistro que causou as lesões corporais culposas na
vítima Wesley Vitor,
os agentes de segurança
Woverley
Santos de Melo
, Ricardo
do Nascimento

Dias
e Cesar
Luiz de Campos
afirmaram com firmeza e sem hesitação
, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
que
o apelante
estava visivelmente embriagado, tendo apresentado sintomas como

olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico
, exaltação, dificuldade de equilíbrio
e fala alterada
.

E
, diante da recusa em fazer o teste do bafômetro, foi lavrado o
a
uto de
c
onstatação de
s
inais de
a
lteração da
c
apacidade
p
sicomotora,
abaixo reproduzido:

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
policia
l c
ivi
l e dos militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalida
de à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por conseguinte, diante das provas produzidas na instrução processual, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante
na forma qualificada
encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que participaram na sua abordagem e na autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL CULPOSA CAUSADA POR
AGENTE
COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO CAPUT DO ART. 303 DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 11 – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para a prevista no caput do art. 303 do CTB, quando estiver comprovado

nos autos, por meio de provas testemunhais, do auto de constatação
e da confissão extrajudicial do apelante, que ele se encontrava sob a influência de álcool no momento do acidente de trânsito,
sendo, portanto, de rigor a incidência do §2º do art. 303 do CTB
.

Ressalte-se que na forma do Enunciado Orientativo nº 11: A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

(
TJMT, N.U 0001667-41.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
, OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO, EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE
E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 303 – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Para configurar situação presente no §2.º do art. 303 do CTB de basta a condução de veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa provoque na vítima lesão corporal grave ou gravíssima.

O disposto no artigo 304 do CTB, configura-se quando o condutor deixa de prestar imediato socorro a vítima, no local do acidente.

Para praticar situação presente no art. 305 do CTB, basta que o condutor se afaste do local do acidente, isso ocorre quando empreende fuga.

(TJMT, N.U 0016088-04.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)
.

Destacamos

Diante do exposto,
não se pode falar em
desclassificação da conduta qualificada perpetrada pelo
apelante
para a do crime na forma simples, descrita no caput do art. 303 da Lei n.
9.503/97,
p
or suposta
fragilidade probatória,
pois as provas colhidas na instrução processual
,
demonstram que ele agiu de forma imprudente
, haja vista que trafega
va
em velocidade elevada para a via e ainda
estava embriagado
, fatos
,
esses
,
que culminaram

com o acidente que
causou les
ão
corpora
l
culposa na vítima Wesley Vitor, deixando-
o
afastad
o
de suas atividades por mais de 30 (trinta) dias.

Logo,
não resta dúvida que
os
elementos
de convicção
encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para evidenciar
a embriaguez
do
apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e
a
lesão corporal na vítima
, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço
,

o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
não obstante não
tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a
observância do dever de cuidado
.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas
encontradiças nestes autos
, a inobservância, por parte d
o
apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

Em
relação
ao assunto, esta é posição deste

Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
07
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
07
.
2020)

Destacamos

Por outra vertente,
embora
o apelante sustente que a vítima

Wesley Vitor
não
tinha habilitação
para dirigir veículo automotor,
é cediço que essa
situação não elide a responsabilização
daquele
, porque não
há
, na seara penal,
compensa
ção de culpa.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s

descritos no art. 303
, § 2º,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
,
o que
foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar

na desclassificação do crime pelo qual o
apelante
foi condenado,
tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
ou circunstância
, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por conseguinte, impõe-
se
afirmar

que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que
o
apelante agiu de forma imprudente
e estava embriagado quando abalroou a motocicleta da vítima
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, capitulado
no art. 303, § 2º, c/c art. 291, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97.

No que diz respeito à absolvição do
apelante
por atipicidade da conduta
prevista no Estatuto do Desarmamento
fazendo analogia à tese de que a posse de arma com registro vencido trata-se de mera irregularidade administrativa
e,

portanto, o porte vencido também deveria desconfigurar o delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, infere-se que, igualmente, tal pleito não merece deferimento.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, acerca da posse ilegal de arma de fogo com registro expirado
,
firmou este posicionamento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO COM REGISTRO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Ao julgar o mérito da
Apn
n. 686/AP, a Corte Especial deste Sodalício firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando, portanto, ilícito penal
.
2. No caso dos autos, a acusada teria guardado em sua casa arma de fogo com registro vencido, conduta que se revela penalmente atípica, configurando, apenas, ilícito administrativo que enseja a apreensão do armamento e a aplicação de multa. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma. 3. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra a recorrente.

(STJ – RHC 66.698/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 19/04/2016 – Publicação:
DJe
04/05/2016).

Destacamos

No entanto, no caso em tela, não há como se absolver
o
apelante
pela atipicidade material da conduta, eis que foi abordado, quando
portava a arma
, em via pública, tratando-se de situação diferente da debatida no referido julgado do Superior Tribunal de Justiça,
no qual foi
discut
ida
a
posse de arma de fogo
com registro vencido.
Ademais disso
,
não obstante

a
alegação
do apelante
segundo a qual
possui

o porte da arma
de fogo, constata-se na cópia do documento juntado nestes autos (ID

189656222, p. 29)
,
que a aludida autorização está vencida desde o dia 06
de novembro de 2003
, ou seja, o
documento não t
inha mais validade há aproximadamente 16
(
dezesseis)
anos
antes dos fatos.

Desse modo,

não resta dúvida,
que
o apelante
extrapolou os limites da autorização que
tinha
, portando
, por
consequência,
a
pistola
CZ
, calibre.380,
número 92749,
em desacordo com a legislação que rege a matéria. A propósito, acerca do
porte vencido
, o
Superior Tribunal de Justiça e o
s Tribunais de Justiça
do
Distrito Federal e do Estado do Rio Grande do Sul
já decidiram que a conduta é materialmente típica, consoante se
depreende
dos acórdãos abaixo ementados:

A

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. POLICIAL MILITAR.
REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE INAPLICÁVEL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da
APn
n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial,
DJe
29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003)
, muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003),
cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa
" (RHC n. 63.686/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
22/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 885.281/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 8/5/2020)
Destacamos

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva.
Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Registro do artefato e porte vencidos há quase vinte anos
. Princípio da insignificância. Não cabimento.
Tipicidade material da conduta presente. Crime de mera conduta e de perigo abstrato
. Pedido de celebração de ANPP. Improcedência. Réu já beneficiado com transação penal nos cinco anos anteriores ao cometimento do crime em análise. Suspensão condicional do processo. Não cabimento. Pedido de restituição da arma de fogo improcedente. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0704869-03.2022.8.07.0008 1810147, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3ª Turma Criminal,
Data de Publicação: 09/02/2024)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DO POLICIAL. VALIDADE. FATO TÍPICO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO
. LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL.
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO PARA PORTE VENCIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO IRRETOCÁVEL
. INVIÁVEL A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. I - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Versão da autoridade policial que restou ratificada pelas demais provas dos autos. Condenação mantida. II - O porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesividade ao bem jurídico tutelado, a qual é presumida pelo tipo penal. III -
Em que pese a arma de fogo estivesse efetivamente registrada em nome do acusado, em documento com validade vencida, o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de renovação de registro limita-se à posse irregular do artefato bélico, tipificada no art. 12, da Lei 10.826/03, não se estendendo às situações de porte da arma de fogo em via pública, como ocorreu no caso. Da mesma forma, a despeito de o réu efetivamente possuir autorização para o porte do armamento, o documento estava vencido desde 1997
. IV - Inviável o afastamento da pena de multa, pois integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - APR: 50010461620188210076 TUPANCIRETÃ, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara Criminal, Data
de Publicação: 06/10/2022)

Destacamos

Sendo assim,
uma vez que o porte de arma do
apelante
, como dito, en
contrava-se vencido há aproximadamente 16
(
dezesseis
) anos; e, considerando que foram demonstradas a materialidade e a autoria do delito, não há como ele se esquivar da responsabilização criminal, porque o porte de arma de fogo não é renovado automaticamente, daí por que sua conduta é
típica
.

O
apelante postula
, também, o
afastamento da agravante da reincidência,
ao argumento que as condenações que
sofreu já
transitaram em julgado em período superior a 5 (cinco) anos. C
ontudo, igualmente, não
a
razão
não lhe assiste
,
porquanto se
extra
i
do P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n. 0001664-36.2013.8.11.0032 no sistema SEEU
,
que

ele

tem
duas condenações com trânsito em julgado que deram ensejo, respectivamente, a negativação dos antecede
ntes e do reconhecimento e a aplicação da agravante da reincidência, tendo a mais antiga
:
oriunda da
A
ção
P
enal
n.
0000000-00.0000.2.00.4130, transitada em julgado em 29.06.2005, sido utilizada para valorar negativamente os antecedentes; e, a segunda
:
oriunda da
A
ção
P
enal n. 0003408-48.2005.8.11.0064, transitada em julgado em 13.08.2013, utilizada para agravar a pena na segunda fase dosimétrica como reincidência.

Ressalte-se, ainda, nesse diapasão que,
em relação a mais antiga

[
condenação
]
,

a
existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, mesmo revelando-se inaplicável à agravante da reincidência [AP 0000000-00.0000.2.00.4130, transitada em julgado em 29.06.2005], não inibe o magistrado de considerá-las na primeira fase da dosimetria da pena, como elementos caracterizadores de maus antecedentes
,
como foi o caso deste
s

autos.

Nesse sentido,
aliás, o
Supremo Tribunal Federal, já decidiu que é permitido que as condenações criminais transitadas em julgado antes da prática delitiva sejam levadas em consideração para negativar a circunstância judicial dos antecedentes na primeira etapa dosimétrica, tal como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(STF - RE: 593818 SC, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)
Destacamos

Da mesma forma, foi corretamente aplicada
ao apelante a
agravante da reincidência porque a segunda condenação [AP 0003408-48.2005.8.11.0064,
em cuja ação foi-lhe imposta
a
pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
transit
ou
em julgado em 13.08.2013]
,
isso significando dizer que
, em 10 de maio de 2019
,
quando
ele praticou os
crimes
apurados neste
processo
sequer havia iniciado o período depurador dos
5 (
cinco anos
)
, o qual,
nos termos do art. 64, I, do Código Penal,
somente
tem início

após a “
data do cumprimento ou extinção da pena
” da condenação anterior,
motivo por que

não há o que se falar em afastamento da agravante da reincidência.

No tocante ao pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento,
o apelante não
tem
interesse recursal, pois é possível se extrair do édito condenatório que o magistrado aplicou na segunda fase dosimétrica de
sse

ilícito
a atenuante da confissão espontânea, compensando, na sequência, com a agravante da reincidência.

O
apelante pretende
, ademais,
a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento de que esta deve guardar compatibilidade com a pena
privativa de
liberdade
que foi fixada no mínimo legal.

Tem razão
o apelante, porque
inexistindo fundamentação para a fixação da pena acessória
em quantitativo
superior ao mínimo legal em dissonância
com aquele que foi

estabelecido
para a pena privativa de liberdade,
aquela
pena

é todo
inadequada
e desproporcional, justificando
, pois,

ser

retificada
neste órgão revisor.

É
de trivial sabença
que a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena imposta privativa de liberdade imposta ao
acusado,
e

deve ser fixada entre
2 (dois) meses e 5 (cinco) anos

conforme preconiza o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por
consequência
, tendo em vista que a
s
pena
s
se afastaram
do menor quantitativo previsto em lei
; e
considerando o período mínimo da pena acessória, fixo a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
;
e 20 (vinte) dias
.

Finalmente,
levando em conta
que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, capitulado no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, não prevê no seu preceito secundário a imposição da pena de multa, procedo
sua
exclusão
, de ofício
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Osvaldo Donizete da Motta
, a fim de readequar a pena acessória
de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 da Lei n. 9.503/97, para
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
. Por outro lado, de ofício, procedo a exclusão da pena de 30 (trinta) dias-multa fixada para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, capitulado no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, tendo em vista a inexistência de previsão de tal penalidade no preceito secundário de referido crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024